Tribunal: TJDFT
Processo: 0743760-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0743760-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WALMIR FRANCISCO DE MELO REU: LEONARDO SOARES DE LIMA D E C I S Ã O Recebo a emenda de ID 77248476. Defiro a gratuidade de justiça, ficando a parte autora dispensada do depósito de 5% do valor da causa (CPC, art. 968, inc. II, § 1o). Cite-se a parte requerida para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 970, Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025. CARLOS MARTINS Relator